Tribunal: STF
Processo: ARE 1555361
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça da Bahia, assim ementado (Doc. 118):

“RECURSO DE APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO. POÇOS DE PETRÓLEO. PETROBRÁS. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 388/2009. 
1. Inexiste inconstitucionalidade na Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF), sobretudo, em razão de que não há usurpação do Município na competência da União, por não se confundir a tributação, o controle dos aspectos técnicos, operacionais e comerciais da atividade de exploração petrolífera, seja, pesquisa, lavra, refino, transporte, importação e exportação de petróleo, atribuições estas conferidas à União, por intermédio da ANP.
2. Consoante bem se aduziu: “a criação da TFF pela Lei Municipal 388/2009 é atribuição conferida constitucionalmente ao Município para legislar, nos termos do art. 30, I, III e VIII da Constituição Federal, em razão do interesse local; instituir e arrecadar tributos da sua competência; ou legislar sobre o regramento de uso e ocupação do solo.”
3. “Lei 388/2009: Art. 186. A taxa de fiscalização do funcionamento dos estabelecimentos em geral, bem como de unidades das produção e/ou extração que realizem atividades ligadas à exploração dos recursos hídricos, minerais e vegetais, fundada no poder de polícia do Município quanto ao saneamento da cidade e ao ordenamento das atividades urbanas e rurais, tem como fato gerador a sua fiscalização quanto às normas administrativas vigentes.” 
4. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 124), foram rejeitados (Doc. 134).
No Recurso Extraordinário (Doc. 142), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega, preliminarmente, violação ao art. 93, IX, da CF/1988, por negativa de prestação jurisdicional.
Sustenta, por outro lado, que o acórdão recorrido viola o art. 37, caput, da CF/1988, “ao permitir que o Fisco municipal, motivado unicamente por seu ímpeto financeiro, tenha a prerrogativa de cobrar diretamente “taxa sobre o petróleo” da PETROBRAS” (Doc. 142, fl. 6).
Aponta, ainda, violação aos arts. 22, XII; 30, I e II; 145, §2º; 150, IV; 176, §1º; e 177, I, da CF/1988, defendendo a inconstitucionalidade da Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF), ao argumento de “que cabe exclusivamente à União, através da ANP, o exercício do poder de polícia sobre a atividade petrolífera, uma vez que possui monopólio na sua exploração e competência legiferante privativa, falecendo aos Estados e Municípios não conveniados à ANP o poder de fiscalizar o funcionamento da atividade e, consectariamente, o poder de instituir taxa para subsidiar a fiscalização” (Doc. 142, fl. 7).
À consideração de que o Município não tem competência para exercer o controle sobre o funcionamento das atividades petrolíferas, sustenta a inconstitucionalidade da cobrança direcionada à PETROBRAS e requer a anulação de todos os débitos lançados (Doc. 142, fl. 8).
Em exame de admissibilidade (Doc. 150), o RE foi inadmitido com base nas Súmulas 282/STF e 356/STF.
 No Agravo (Doc. 154), a parte recorrente refuta a incidência dos referidos óbices sumulares.
Nesta CORTE, inicialmente, negou-se seguimento ao RE com base na Súmula 279/STF (Doc. 202). Interposto Agravo Interno dessa decisão, houve a reconsideração e posterior distribuição do processo (Doc. 206).
É o relatório. Decido. 
  
Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.
Assiste razão à recorrente.
O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 776.594-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 919 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: 

“A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa ”.

Veja-se a ementa do julgado:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 
1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente. 
2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66). 
3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 
4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 
5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa”. 
6. Recurso extraordinário provido.” (RE 776.594, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 9/2/2023)

A matéria posta a debate no Tema 919 da Repercussão Geral apresenta similitude com o presente caso, na medida em que, em ambos, o Município, ao instituir cobrança de taxa sobre atividade de exploração privativa da União, ultrapassou os limites constitucionalmente estabelecidos para exercício de sua competência.
No caso vertente, o conflito de competência se manifesta na questão relativa à aplicação de TFF (Taxa de Fiscalização de Funcionamento) pelo Município de Cardeal da Silva sobre atividade petrolífera desenvolvida pela ora recorrente, em afronta ao entendimento fixado pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade. 
Veja-se a seguinte ementa:

“Ementa: CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. FEDERALISMO. REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS E MINERAIS, INCLUSIVE PETRÓLEO E GÁS. LEI 5.139/2007 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ATO EDITADO PARA VIABILIZAR “O ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO” DAS RECEITAS DECORRENTES DA EXPLORAÇÃO DESSES RECURSOS, COM PRESSUPOSTO NO ART. 23, XI, DA CF. LEGITIMIDADE DAS NORMAS QUE ESTABELECEM OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DE NORMAS SOBRE AS CONDIÇÕES DE RECOLHIMENTO DESSAS COMPENSAÇÕES, INCLUSIVE AS RELATIVAS À SUA ARRECADAÇÃO DIRETA PELO ESTADO. 
1. Segundo jurisprudência assentada nesta CORTE, as rendas obtidas nos termos do art. 20, § 1º, da CF constituem receita patrimonial originária, cuja titularidade – que não se confunde com a dos recursos naturais objeto de exploração – pertence a cada um dos entes federados afetados pela atividade econômica. 
2. Embora sejam receitas originárias de Estados e Municípios, as suas condições de recolhimento e repartição são definidas por regramento da União, que tem dupla autoridade normativa na matéria, já que cabe a ela definir as condições (legislativas) gerais de exploração de potenciais de recursos hídricos e minerais (art. 22, IV e XII, da CF), bem como as condições (contratuais) específicas da outorga dessa atividade a particulares (art. 176, parágrafo único, da CF). Atualmente, a legislação de regência determina que seja o pagamento “efetuado, mensalmente, diretamente aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e aos órgãos da Administração Direta da União” (art. 8º da Lei 7.990/1989). 
3. As providências enumeradas no art. 23, XI, da CF – registro, fiscalização e acompanhamento – possibilitam o controle pelos demais entes federativos das quotas-partes repassadas a título de compensação financeira pelos órgãos federais, com a possibilidade de criação de obrigações administrativas instrumentais, a serem observadas pelas concessionárias instaladas nos respectivos territórios. 
4. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não possuem competência para definir as condições de recolhimento das compensações financeiras de sua titularidade, ou mesmo para arrecadá-las diretamente, por intermédio de seus órgãos fazendários. 
5. Extrapola a competência comum do art. 23, XI, da CF a instituição de infrações e penalidades pelo atraso no pagamento das compensações financeiras (obrigação principal), bem como sua arrecadação diretamente pela Secretaria de Fazenda Estadual. 6. Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 6233, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 06-03-2020)

Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO PARA, DESDE LOGO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para julgar procedente o pedido inicial, de modo a anular os lançamentos da taxa em questão e condenar o Município a devolver o tributo pago, observada a prescrição quinquenal, com juros e correção na forma da lei. 
Ficam invertidos os ônus de sucumbência.
Publique-se. 
Brasília, 29 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente